Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728837-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO GILBERTO COELHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Impetrante para juntar aos autos a guia de recolhimento de custas relativa ao comprovante de pagamento acostado ao ID 62571051. Cumprida a determinação, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 61531668. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator